Tribunal: TJSP
Processo: 1502425-42.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da ação – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da ação – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1502425-42.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado ORLANDO
FELICIO SALES (FALECIDO).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes. Declara o voto o 3o juiz, des. João Alberto
Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1502425-42.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
APELADO: ORLANDO FELICIO SALES
VOTO No 14903
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao ajuizamento da ação – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão
de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício
insanável pela mera substituição do título executivo ou
redirecionamento da execução em face do espólio ou de
eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –
Descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar
lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ilegitimidade passiva da executada,
pessoa falecida antes da propositura da demanda. Assim, consignou o juízo que a
demanda deveria ter sido ajuizada em face do espólio ou dos herdeiros, bem como que é
vedada a substituição do polo passivo por força do disposto na Súmula no 392 do STJ.
Não houve arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) o espólio não tem
personalidade jurídica, pois se trata apenas do patrimônio inseparável do de cujus no
momento da abertura da sucessão ii) era dever dos herdeiros comunicar a Fazenda
Pública acerca do falecimento do contribuinte, para fins de atualização cadastral; iii) só
teve ciência da morte do devedor depois de ajuizada a exação; iv) é inviável a pesquisa
pela situação atual de cada contribuinte.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 07/12/2018
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a 2018 em face de ORLANDO FELÍCIO
SALES. À fls. 11/12, foi juntada a certidão de óbito do devedor, falecido em
01/08/2016. Ato seguinte, sobreveio a sentença de extinção.
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida antes do ajuizamento da ação. Em observância ao art.
2o, par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA, mas somente
em caso de erro formal ou material e desde que não implique modificação do sujeito
passivo da obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade. Ainda, observa-se que sequer houve pedido de
substituição do polo passivo para a inclusão de devedor diverso, persistindo a exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na demanda contra pessoa já falecida.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32156
[DIGITAL]
Apelação no 1502425-42.2018.8.26.0115
Apelante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Apelado: Orlando Felicio Sales
Comarca: Campo Limpo Paulista
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
depois de regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo
lançado em face do legítimo sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura
ao tempo do ajuizamento.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento do
falecimento do devedor originário, cabendo ressaltar que os sucessores legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixaram de comunicar aos órgãos oficiais o óbito, de modo que o ajuizamento
em face de devedor já falecido decorreu por culpa dos próprios herdeiros,
que não informaram o ocorrido à Municipalidade.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Nesse sentido, trecho do voto proferido na Apelação no
0007947-59.2009.8.26.0659:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra
o espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário
do imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha
ocorrido antes da propositura da ação, não importa no
reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores
incidente sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeito passivo (...)”.1
Nesse quadro, descabida a extinção da execução, que deve
prosseguir em face do espólio/sucessores.
Posto isso, pelo voto, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Desembargador

1 Relator Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1E8A2
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1276F0F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502425-42.2018.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.